Tribunal: STM
Processo: 7000626-38.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA E, DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE CASTRENSE, QUE, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADA NO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRETENDE A DEFESA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O ARGUMENTO DE NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA E, DO CPPM.
A MERA AUSÊNCIA, EM LAUDO PERICIAL, DE MENÇÃO AO PRINCÍPIO ATIVO TETRAHIDROCANABINOL (THC) NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. RESTOU COMPROVADO QUE O MATERIAL APREENDIDO ERA CANNABIS SATIVA LINNEU, E QUE, EFETIVAMENTE, TRATAVA-SE DE UMA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, REQUISITO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
27/02/2023, 17:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212455975036&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000626-
38.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO E ABSOLVER O EX-SD EX HÉLIO BRENO LIMA
FARIAS DE OLIVEIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CPPM, POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE DO
CRIME. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

27/02/2023, 17:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212455975036&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os
Embargos opostos pela DPU para reformar o Acórdão recorrido e absolver o ex-
Sd Ex HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, com fundamento no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, por ausência de provas suficientes de
materialidade do crime.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/02/2023, 17:46
:: 40001349073 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000626-38.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CORTE
CASTRENSE, QUE, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADA NO ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRETENDE
A
DEFESA
REFORMAR
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O
ARGUMENTO DE NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA
A CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA “E”, DO CPPM.
A MERA AUSÊNCIA, EM LAUDO PERICIAL, DE MENÇÃO
AO PRINCÍPIO ATIVO TETRAHIDROCANABINOL (THC)
NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO
O ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM
SEDE
EXTRAJUDICIAL
E
JUDICIAL.
RESTOU
COMPROVADO QUE O MATERIAL APREENDIDO ERA
CANNABIS SATIVA LINNEU, E QUE, EFETIVAMENTE,
TRATAVA-SE DE UMA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE,
REQUISITO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM
QUESTÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS, MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO
POR MAIORIA.
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349073 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
2/7
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter inalterado o Acórdão embargado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército HELIO BRENO LIMA
FARIAS DE OLIVEIRA contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense no
bojo da Apelação nº 7000544-41.2021.7.00.0000, que, por maioria, decidiu negar
provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator, Ministro Odilson Sampaio
Benzi.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado (evento 29, ACOR1,
processo nº 7000544-41.2021.7.00.0000):
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO
CIRCUNSCRITO
APENAS
À
MATÉRIA
IMPUGNADA.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE LESIVIDADE. NÃO
RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE
MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI Nº
11.343/06. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Apelação devolve ao Tribunal a análise integral da matéria discutida na origem,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No entanto, tal efeito encontra
limites nas razões expostas pela parte apelante. Assim, não pode a Defesa querer
discutir, na instância ad quem, a matéria que deixou de ser suscitada no Juízo a
quo.
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349073 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
3/7
O delito de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio,
de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua
configuração, a presunção danosa, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública.
Dessa forma, não há que se falar em ausência de lesividade na conduta do infrator
que porta substâncias entorpecentes em lugar sujeito à Administração Militar.
Ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária já reconheceram a
recepção pela CF/88 do delito previsto no art. 290 do Código Substantivo
Castrense.
Também não é o caso de se aplicar o princípio da bagatela, visto que a pequena
quantidade de droga na posse do réu não pode ser usada para descaracterizar a
tipicidade do crime in tela, porquanto não se pode considerar ínfimo o consumo de
qualquer quantidade de substâncias proscritas dentro da Unidade Militar.
Por fim, insta lembrar que a jurisprudência predominante no Tribunal é pela
inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada,
devido à inadequação do referido Diploma legal às circunstâncias que permeiam a
vida na caserna.
Logo, comprovadas autoria e materialidade, e não se vislumbrando qualquer causa
que possibilite a alteração do Decreto condenatório, este deve ser mantido.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Foi Relator do feito o Ministro Odilson Sampaio Benzi.
O Ministro José Coêlho Ferreira dava provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, para reformar a Sentença recorrida e
absolver o ex-Sd EV EX HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, no que foi acompanhado pela
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
A Defensoria Pública da União foi intimada em 02 de setembro de
2022 (evento 36, processo nº 7000544-41.2021.7.00.0000), tendo oposto os
presentes Embargos em 12 de setembro de 2022 (evento 37, EMBINFNUL1,
processo nº 7000544-41.2021.7.00.0000).
Em suas Razões, requer o reconhecimento, por esta Corte Castrense,
da prevalência do voto vencido do Ministro José Coêlho Ferreira, no sentido de
absolver o Embargante da imputação do crime tipificado no art. 290 do CPM,
devido ao fato de não constar, no Laudo Pericial, a presença de Tetrahidrocanabinol
(THC) na substância entorpecente regularmente apreendida, visto que, assim, não
restaria caracterizada a materialidade da suposta conduta delituosa, o que levaria à
inexistência de prova suficiente para a condenação.
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349073 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
4/7
Por fim, requer seja reformado o Acórdão proferido nos Autos da
Apelação nº 7000544-41.2021.7.00.0000, que confirmou a Sentença condenatória,
determinando-se a absolvição do ex-Sd EV EX HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE
OLIVEIRA do crime tipificado no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em Decisão de 14 de setembro de 2022, admiti, nos limites da
divergência, os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (evento 5, DESP1,
processo nº 7000626-38.2022.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões
(evento 9, CONTRAZ1, processo nº 7000626-38.2022.7.00.0000) da lavra do ilustre
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, pugna pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Embargos Infringentes em tela,
para que seja mantido in totum o v. Acórdão vergastado.

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido
por esta Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000544-41.2021.7.00.0000, que,
por maioria, decidiu negar provimento ao Apelo, para manter inalterada a sentença a
quo, que condenou o ex-Sd EV EX HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE
OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ao regime
prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e a recorrer em
liberdade.
Pretende o Embargante fazer prevalecer os votos minoritários do
Ministro José Coêlho Ferreira e da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, que entenderam pelo provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União, para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd EV ex
HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelo eminente
Ministro José Coêlho Ferreira no voto divergente, o pedido do Embargante não
merece ser acolhido.
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349073 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
5/7
Segundo consta dos Autos, o Embargante, então Soldado do Efetivo
Variável da Cia Cmdo/BCSv (Pelotão de Obras), estava de serviço na Guarda ao
Batalhão, no Posto da Garagem, quando foi flagrado pelo 3° Sgt Rihan Agmon
Alves e pelo Soldado Robson no momento em que saia do interior de uma
ambulância inutilizada, que estava na garagem para ser descarregada da carga da
OM. Então, 3° Sgt Rihan resolveu verificar tal situação e, ao abrir a porta da
ambulância, sentiu um forte odor característico de maconha. Em seguida, realizou,
na presença do Embargante, uma revista no interior da ambulância, onde foi
encontrada uma caixa de fósforos, contendo alguns palitos de fósforo e uma ponta
de cigarro de maconha, conforme posteriormente constatado por laudo pericial. Ato
contínuo, foi realizada uma revista no armário do Embargante, onde foi encontrado
um saco plástico contendo folhas secas em quantidade insuficiente para ser
periciada.
A ilustre Defensoria Pública da União requer, buscando fazer
prevalecer os votos minoritários do Ministro José Coêlho Ferreira e da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a absolvição do crime tipificado no art.
290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e” do CPPM, “porque não
consta no Laudo Pericial a presença de THC e, assim, não caracterizada a
materialidade da suposta conduta delituosa ao que leva a inexistência de prova
suficiente para a condenação” (evento 37, EMBINFNUL1, processo nº 7000544-
41.2021.7.00.0000).
No caso em tela, entretanto, restou provada a prática do crime previsto
no art. 290, caput, do CPM. Comprovam a autoria e a materialidade delitivas, além
do Laudo Pericial nº 002/2020 (evento 1, LAU9, processo nº 7000755-
81.2020.7.01.0001), elaborado pelo Departamento Geral de Polícia Técnico-
Científica da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro-RJ, o 1º e o 2º Auto de Apreensão (evento 1, AUTO7, processo nº 7000755-
81.2020.7.01.0001) e as oitivas do condutor do flagrante, 3° Sgt Rihan Agmon
Alves, e de uma testemunha do flagrante, 1º Sgt João Paulo Zanon (p. 4 a p.6,
evento 1, P_FLAGRANTE3, processo nº 7000755-81.2020.7.01.0001).
Assim, a mera ausência, no Laudo Pericial nº 002/2020, de menção ao
princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) não se mostra suficiente para
desacreditar todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e
judicial.
Nesse sentido, tem julgado esta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
(ART. 290 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS
DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349073 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
6/7
INSTITUIÇÕES MILITARES E DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. EXCEPCIONAL
GRAVIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI
Nº
11.343/2006.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
CONTRARIEDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os depoimentos, firmes e harmônicos, das testemunhas presenciais não deixam
dúvida que o Apelante estava portando a substância ilícita no interior do banheiro
da Guarda do aquartelamento.
A não confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera
irregularidade, não havendo, no caso, qualquer dúvida ou elemento capaz de
macular a idoneidade da cadeia de custódia.
A ausência de indicação expressa do princípio ativo 'THC', no laudo pericial, não
fragiliza a materialidade delitiva.
(...)
Apelação desprovida. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000214-44.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro José Coêlho Ferreira. Relator do Acórdão: Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes. Revisor: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
21/05/2021. Data de Publicação: 1º/06/2021). (Grifo nosso.)
Frise-se, ademais, que o supracitado laudo conclui expressamente que
a erva constante na ponta de cigarro “(...) foi identificada como sendo ‘CANNABIS
SATIVA L’ (MACONHA), contendo resina e canabinois”, e arremata que “(...) De
acordo com as normas legais em vigor trata-se de ‘ENTORPECENTE’”. Assim,
restou comprovado que o material apreendido em poder do ex-Sd EX HÉLIO
BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA é Cannabis Sativa Linneu, e que,
efetivamente, trata-se de uma substância entorpecente, requisito para a configuração
do delito em questão.
No mesmo diapasão, o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. A AUSÊNCIA DE
MENÇÃO EXPRESSA AO THC NÃO PREJUDICA A MATERIALIDADE DO
DELITO, QUE CONCLUI TRATAR-SE DE MACONHA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO
APLICAÇÃO NA SEARA CASTRENSE DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA, FRAGMENTARIEDADE E LESIVIDADE. RÉU CONFESSO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AUMENTO
DA
PENA
BASE
CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. CONDENAÇÃO "A QUO" MANTIDA.
MAIORIA. Militar em poder de maconha dentro da OM, fato que se encaixa nas
elementares do art. 290 do CPM, na modalidade, "trazer consigo" substância
entorpecente. O Art. 290 do Códex castrense é crime militar impróprio, de mera
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349073 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
7/7
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para sua configuração a
presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública. O Laudo Pericial que não menciona expressamente a
presença da Substância Tetrahidrocanabinol (THC), mas, que conclui tratar-se de
maconha, não prejudica a materialidade do delito do art. 290 do CPM. [...] Apelo
desprovido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000810-33.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro Odilson Sampaio Benzi. Revisor: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data
de Julgamento: 18/06/2019. Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifo nosso.)
Dessa forma, a despeito dos esforços da combativa Defensoria Pública
da União, verifica-se que restou amplamente comprovado que o Embargante, ex-Sd
EV EX HÉLIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA, de forma livre e
consciente, trouxe consigo substância entorpecente a lugar sujeito à Administração
Militar, incorrendo na prática de fato previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para manter inalterado o Acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349073v5 e
do código CRC be299733.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 24/2/2023, às 15:16:19
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
1/3
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000626-38.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: HELIO BRENO LIMA FARIAS DE OLIVEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria por acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela DPU para reformar o Acórdão recorrido e absolver o ex-Sd Ex HÉLIO BRENO LIMA FARIAS
DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por ausência de provas suficientes
da materialidade do crime, pelos motivos que passo a expor.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada,
devendo ser conhecidos.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1) contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000544-41.2021.7.00.0000, que conheceu do Recurso e, por maioria, negou
provimento ao Apelo da DPU para manter a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art.
290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU sustenta, com base no Voto Vencido do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que não há
prova da materialidade do suposto crime, devido ao fato de não constar no Laudo Pericial a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC) na substância apreendida.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade merecem
provimento.
Assim dispõe o art. 290 do Código Penal Militar:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos (grifo nosso).
Por ser norma penal em branco quanto à definição de substância entorpecente, o tipo penal é
complementado pela lista de substâncias de uso proscrito no Brasil prevista na Portaria nº 344/98, da
Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Esse entendimento é pacífico no âmbito desta e.
Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO CPJEX PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
REJEITADAS
POR
UNANIMIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. ÚNICO PERITO OFICIAL. QUESITOS
DEFENSIVOS INDEFERIDOS. CERCEAMENTO DEDEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL INTACTO.
PORTARIA N° 344/1998 DA ANVISA. COMPLEMENTO. ART. 290 DO CPM. NORMA PENAL EM BRANCO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO. "ESQUECIMENTO" AO
ADENTRAR À OM. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. LEI N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO
ART. 290 DO CPM. LICENCIAMENTO DE MILITAR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DA
SEARA PENAL. TESES DEFENSIVAS IMPROCEDENTES. PORTE DE COCAÍNA. MAIOR LESIVIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE APELO ACUSATÓRIO. DECISÃO UNÂNIME [...]. 6. A Portaria nº
344/1998, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), segundo o pacífico
entendimento desta Corte, complementa a norma penal em branco constante do art. 290 do CPM [...]. 12.
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
2/3
Apelo não provido. Decisão unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000107-
60.2015.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/11/2018,
Data de Publicação: 17/12/2018);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. NÃO ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NORMA PENAL EM BRANCO.
COMPLEMENTAÇÃO.
PORTARIA
Nº
344/ANVISA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI Nº
13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE [...] O conteúdo da norma descrita no art. 290 do Código
Penal Militar revela que se trata de norma penal em branco, necessitando de legislação específica que defina
quais substâncias serão consideradas entorpecentes, psicotrópicas, precursoras etc. para fins de tipificação.
Em consequência, para a comprovação da materialidade delitiva será necessário que o Exame Pericial resulte
na indicação de que o material apreendido em poder do Acusado contenha substância proscrita especificada
na Portaria nº 344/98 da ANVISA [...]. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000205-87.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 14/08/2018).
No caso dos autos, não há provas de que o material apreendido possua substância entorpecente
ou psicoativo que determine dependência física ou psíquica, como será explicado a seguir.
A Perícia Criminal (evento 1, doc. 7, do APF nº 7000755-81.2020.7.01.0001) concluiu que a
substância constante do 1º Auto de Apreensão “[...] foi identificada como sendo “Cannabis Sativa L”
(MACONHA), contendo resina e canabinois” (evento 1, doc. 9, do APF. Nele não há especificação de quais
canabinoides foram encontrados ou se eles seriam capazes de causar qualquer dependência.
Conforme a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e suas atualizações, a Cannabis sativa L. encontra-se
na Lista “E”, denominada de “Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas”. E, como substância psicotrópica a ela relacionada, a Portaria elenca o THC
(Tetrahidrocanabinol), na Lista “F” (Lista de substâncias de uso proscrito no Brasil”, no tópico “F2 –
Substâncias Psicotrópicas”). Em outras palavras, a presença de Cannabis sativa L. permite concluir apenas
que é possível haver substância psicotrópica no material. Contudo, deve haver Exame Pericial para certificar
a existência de tal substância.
O Laudo contido nos autos não esclarece se, entre os canabinoides encontrados, haveria THC,
princípio ativo que provaria a materialidade delitiva. Nesse sentido, a dúvida deve prevalecer em favor do
réu, por ausência de provas suficientes da materialidade do delito. Em última instância, tal entendimento não
se distingue daquele utilizado pelo e. Supremo Tribunal Federal em relação a sementes de maconha,
conforme as ementas abaixo:
Habeas corpus. 2. Importação de sementes de maconha. 3. Sementes não possuem a substância psicoativa
(THC). 4. Reduzida quantidade de substâncias apreendidas. 5. Ausência de justa causa para autorizar a
persecução penal. 6. Ordem concedida (grifo nosso). (HC 143557 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a)
p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265
DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018);
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Importação de
sementes de maconha. 4. Sementes que não possuem a substância psicoativa (THC). 5. Reduzida quantidade de
substâncias apreendidas. 6. Ausência de justa causa para autorizar a persecução penal. 7. Precedentes. 8.
Agravo regimental desprovido (grifo nosso). (ARE 1013705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-
2020).
Outrossim, a Portaria determina que são controladas todas as substâncias obtidas a partir da
citada planta, mas não há qualquer menção a outros canabinoides que sejam substâncias entorpecentes,
psicotrópicas ou causadoras de dependência física ou psíquica.
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 17:46
:: 40001349068 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d4...
3/3
Quanto a isso, importante trazer à baila alguns esclarecimentos do ex-Presidente da ANVISA,
Dr. William Dib, médico cardiologista, em voto da Quinta Diretoria dessa Agência a respeito da Cannabis
sativa L. e dos canabinoides
1, in verbis:
[...] Em todas as variedades das plantas Cannabis foram encontradas, em diferentes proporções, três grandes
classes de substâncias associadas as ações terapêuticas da planta: canabinóides, terpenóides e flavonoides. Em
relação aos canabinóides - produzidos naturalmente pela planta em fotossíntese, sendo designados como
fitocanabinóides, seu número pode chegar à mais de noventa diferentes. É sabido que de modo intrincado, dois
dos fitocanabinóides – o THC e o CBD, interagem entre si [...]. Ainda em relação aos diversos componentes
presentes na planta, os terpenóides, em mais de duzentos, são os que podem produzir efeitos benéficos - sozinhos
ou em conjunto - com um canabinóide. Em relação aos flavonoides, em número aproximado de vinte, parecem
estar vinculados à promoção de uma interação positiva e regulatória dos diferentes componentes da planta em
conjunto, em detrimento do uso isolado de seus componentes (grifo nosso) [...]
Ora, a simples menção à presença de canabinoides pelo Laudo Pericial não permite concluir que
o material apreendido conteria substância indutora de dependência física ou psíquica. E, como transcrito
acima, há de ressaltar-se que existem mais de 90 (noventa) tipos diversos de canabinoides que, em interação
com outras substâncias, produzem diferentes efeitos químicos no corpo humano.
Nesse sentido, é inviável que um Magistrado, sem o conhecimento técnico especializado em
área de saúde, presuma que a expressão genérica “canabinoides” possa causar dependências físicas ou
psicológicas, informação essa que não é detalhada pela Portaria em apreço. Caberia ao laudo especificar se o
tipo de canabinoide encontrado causa ou não algum tipo de dependência, o que também não ocorreu no caso
concreto.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela DPU para reformar o Acórdão recorrido e absolver o ex-Sd Ex HÉLIO BRENO LIMA FARIAS
DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por ausência de provas suficientes da
materialidade do crime.
Brasília, 9 de fevereiro de 2023.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Agência de Vigilância Sanitária. Processo nº 25351.915881/2019-24. Quinta Diretoria.
Relator
Diretor William
Dib.
Voto
014/2019,
proferido
em
12/06/2019.
Disponível
em:
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5533192/%282%29Voto+Diretor+William+Dib.pdf/0fbeb1a6-
40a4-464d-8ba4-e374183fc231
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora, na forma do artigo 1º,
inciso
III,
da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do
código verificador 40001349068v3 e do código CRC 23c0bf8c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/2/2023, às 17:33:43
1. Agência de Vigilância Sanitária. Processo nº 25351.915881/2019-24. Quinta Diretoria. Relator Diretor William Dib. Voto 014/2019,
proferido em 12/06/2019. Disponível em:
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5533192/%282%29Voto+Diretor+William+Dib.pdf/0fbeb1a6-40a4-464d-8ba4-e374183fc231
7000626-38.2022.7.00.0000
40001349068 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR